Tribunal: TJDFT
Processo: 0751548-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. GÊNESE. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPOSIÇÃO SUBJETIVA. POLO PASSIVO. CONSTRUTORA DO IMÓVEL LITIGIOSO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE. TÍTULO JUDICIAL. ALCANCE SUBJETIVO ADSTRITO À CONSUMIDORA E À CONSTRUTORA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TERCEIRA INTERESSADA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ARGUIÇÃO INCIDENTAL. INADEQUAÇÃO. QUESTÃO SUSCITÁVEL NO BOJO DE AÇÃO ANULATÓRIA OU AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO NO AMBIENTE DO EXECUTIVO. VIA INADEQUADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (CPC, art. 525, § 1o, I). INSTRUMENTO RESERVADO AO EXECUTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A imutabilidade reservada à res judicata, como cediço, encerra regramento inerente ao devido processo legal e de reserva da segurança jurídica, viabilizando que os litígios alcancem termo segundo o decidido, ensejando que, aperfeiçoado o trânsito em julgado da sentença, sobejará soberana, transmudando-se em regulação imperativa no alcance subjetivo da ação e do resolvido.
2. A alegação de nulidade do processo ou da sentença que transitara em julgado somente comporta discussão no ambiente de ação anulatória ou querela nullitatis ou, ainda, no ambiente de ação rescisória, ressalvado o disposto no inciso I do §1o do artigo 525 do CPC, cujo manejo, contudo, é reservado ao executado, dele não podendo dispor aquele que figura exclusivamente como terceiro interessado no cumprimento de sentença.
3. Transitada em julgado a sentença que resolvera ação de adjudicação compulsória c/c indenização por danos morais, revestindo o título dela germinado do atributo da imutabilidade, não sobeja possível sua desconstituição em sede de impugnação ao cumprimento de sentença formulada por terceiro que não compusera o polo passivo da lide, porquanto instrumento reservado ao executado, devendo a alegação de nulidade processual deduzida, decorrente da inobservância da formação de litisconsórcio passivo necessário, consoante orientam os regramentos processuais, ser discutida por via de ação própria.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.